Tribunal: TJMT
Processo: 1017284-83.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017284-83.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OSLY JUSTINIANO PEDRACA - CPF: 545.358.591-91 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), PAULO KLEUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 567.888.941-91 (RECORRENTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1017284-83.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):
Osly Justiniano Pedraca e outros

Recorrido(s):
Município de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 58

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – GUARDA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO ADMINISTRATIVO DE UNIFORMES NOVOS APÓS PROMOÇÃO DOS SERVIDORES – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PARTICULAR QUE CONSTITUI EXCESSIVO RIGORISMO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Guarda Municipal promovido faz jus ao recebimento de fardamento novo e completo para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida a indenização prevista no §4o do art. 74 do Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande em caso de omissão do ente público na entrega administrativa dos uniformes.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelos demandantes ante sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de cobrança por meio da qual os servidores pretendem o pagamento da verba indenizatória denominada “auxílio fardamento” pelo Município.

Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença a fim de que lhes seja reconhecido o direito a
o recebimento da indenização prevista no §3o do art. 74 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar no 4.167/2016), consistente em 50% do subsídio
do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, em razão da alegada omissão do recorrido no fornecimento do fardamento no período de 01 (um) ano, in casu, 2019, por ocasião da promoção dos servidores.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se em definir se os servidores demandantes, integrantes dos quadros da Guarda Municipal de Várzea Grande, possuem direito ao recebimento de auxílio fardamento em razão da promoção recebida em 2019 sem a correspondente entrega de novos uniformes pela Administração Municipal.

A ascensão funcional dos requerentes deu-se por intermédio da Portaria no 1.055 de 1o de outubro de 2019, cujo art. 1o, parágrafo único, determinou que seus efeitos seriam contados a partir de 06 de setembro de 2019, ressalvados os efeitos financeiros, devidos a contar da publicação.

Em sua defesa, o ente municipal demonstrou a entrega de uniformes ao autor PAULO KLEBER FERREIRA DA SILVA em maio/2019 e, posteriormente, para ambos em setembro/2020.

Os reclamantes, por sua vez, insistem na tese de que não receberam os uniformes de instrução e passeio novos e completos por ocasião da promoção a Guarda Municipal Classe Especial – Nível I, conforme portaria anexa à exordial, visto que não haveria nenhum dado nas fichas de recebimento de materiais que ateste que os uniformes entregues eram decorrentes da promoção, devendo-se presumir que se tratava do fardamento entregue usualmente aos servidores guardas municipais, conforme determinam os §§ 2o e 3o do art. 74 da lei de regência da carreira.

Nesta linha de argumentação, em que pese ter fornecido o uniforme anual, conforme ônus legal que lhe é imposto, o Município teria deixado de entregar aos demandantes o fardamento específico decorrente da promoção (com as insígnias respectivas identificando o posto logrado).

Da análise dos elementos constantes nos autos, entendo que assiste razão aos servidores demandantes.

O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT - Lei Complementar no 4.167/2016, dispõe em seu art. 74 que:

Art. 74. Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço.

§ 1o O fardamento é a denominação que se dá ao uniforme e demais acessórios necessários ao exercício do cargo e função.

§ 2o Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de instrução novo e completo anualmente, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§ 3o Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de passeio e completo a cada dois anos, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§ 4o Os Guardas municipais no efetivo serviço farão jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

§ 5o Os Guardas Municipais não poderão deixar de trabalhar por falta de fardamento, sob pena de responder por falta ou abandono de serviço, devendo estar direcionado a atividade compatível com sua situação.

O dispositivo citado prevê a concomitância de dois uniformes de titularidade dos servidores integrantes da Guarda Municipal, quais sejam, o uniforme de instrução, que deve ser renovado anualmente pelo ente público, e o uniforme de passeio, entregue a cada biênio (2 anos), sendo que, quando promovido, o servidor tem direito ao recebimento de ambos, novos e completos.

Diante dos documentos apresentados pelo Município demandado, verifico que não há quaisquer elementos que evidenciem que o uniforme entregue a PAULO KLEBER em maio/2019 era decorrente da promoção do servidor e encontrava-se condizente com o novo posto ocupado pelos demandantes.

Quanto a esse ponto, vislumbra-se que os autores lograram promoção na carreira por intermédio de portaria datada de outubro/2019, em que pese terem preenchido os requisitos temporais anteriormente. Diante disso, não se afigura crível que o fardamento entregue cerca de 05 (cinco) meses antes de ser reconhecida a ascensão funcional fosse decorrente desta promoção, sobretudo porque, diante das normas regulamentares próprias à carreira da Guarda Municipal, sequer lhes seria autorizado o uso de uniforme com insígnias de posto mais elevado, quando ainda não houvessem sido formalmente promovidos.

Após isso, somente consta a entrega de novos uniformes aos servidores no segundo semestre do ano de 2020, que também não pode ser considerado como atendimento à determinação legal, visto que havia transcorrido praticamente 01 (um) ano desde a promoção objetada, assistindo razão aos servidores quando sustentam tratar-se apenas do uniforme entregue anualmente pela municipalidade.

Diante disso, entendo que o ente municipal não demonstrou adequadamente circunstância impeditiva/extintiva do direito postulado pelos autores, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

Em paralelo, verifico que o Município recorrido sustenta que os demandantes “
não comprovaram as despesas com aquisições de fardamentos, ônus que lhe incumbe nos termos do artigo 373, I, do CPC
”.

Essa obrigatoriedade de comprovação, até onde consta, não é determinada pela legislação que rege a carreira dos Guardas Municipais, de tal forma que a sua exigência específica constitui excessivo rigorismo, que pode ser, senão mitigado, suprido por outro meio.

Isso porque o uniforme constitui meio necessário e indispensável ao exercício das funções de Guarda Municipal, inclusive com previsão de infração disciplinar específica no Estatuto pelo seu desatendimento (§5o do art. 74). Não obstante, não há nos autos qualquer menção no sentido de que os demandantes tenham sido omissos na aquisição do respectivo fardamento, respondendo apuração administrativa por desatendimento às regras disciplinares específicas da corporação ou qualquer medida correlata.

Por essa razão, não havendo comprovação da entrega dos uniformes respectivos em favor dos servidores, a indenização substitutiva é imposta legalmente ao Município demandado.

Nessa senda, entendo que a sentença merece reforma a fim de que seja reconhecida a procedência de todos os pedidos iniciais.

O presente entendimento acompanha o que tem decidido esta Turma Recursal em demandas semelhantes, como exemplifico:

GUARDA MUNICIPAL – COBRANÇA DE AUXILIO FARDAMENTO – PROMOÇÃO DE CLASSE – AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO DO MATERIAL PROFISSIONAL – DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 74 DO ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PREQUESTIONAMENTO – PREJUDICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U. 10168708520218110002, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 06/06/2022)

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. AUXÍLIO FARDAMENTO. GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. LEI MUNICIPAL N.o 2.163/2000. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UM) VENCIMENTO BASE.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. caderneta De poupança e ipca-e. matéria pacificada.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3.
O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito a uma ajuda de custo, no valor de 1 (um) vencimento base, a título de indenização, para a aquisição de uniforme, quando completar 4 (quatro) anos no mesmo nível ou graduação profissional ou quando progredir funcionalmente.

4. Preenchidos os requisitos, faz jus os servidores ao pagamento do benefício previsto em lei, respeitado o prazo prescricional, tal como reconhecido pelo juízo de origem.

[...]

(N.U. 00222427620148110002, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 02/03/2021)

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença e
condenar
o Município de Várzea Grande ao pagamento de 02 (duas) parcelas de auxílio fardamento em favor de cada um dos demandantes, referentes aos Uniformes de Instrução e de Passeio devidos pela promoção à Classe Especial – Nível I,
com correção monetária com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento (data da promoção), e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022